Tribunal: TJSP
Processo: 1518324-42.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. I. Caso em Exame 1. Daiane Reis de Carvalho foi condenada a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, por receptação de celular roubado, conforme artigo 180, caput, do Código Penal. A defesa apelou, alegando nulidade processual por falta de intimação para audiência e pleiteando absolvição por

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. I. Caso em Exame 1. Daiane Reis de Carvalho foi condenada a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, por receptação de celular roubado, conforme artigo 180, caput, do Código Penal. A defesa apelou, alegando nulidade processual por falta de intimação para audiência e pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade do processo devido à ausência de intimação da acusada para a audiência de instrução e julgamento. III. Razões de Decidir 3. A ausência de intimação da ré para a audiência de instrução e julgamento configura nulidade processual, pois a acusada foi privada do direito de autodefesa. 4. A intimação deveria ter sido realizada por hora certa, conforme previsto nos artigos 362 e 370 do Código de Processo Penal, e artigo 252 do Código de Processo Civil de 2015. IV. Dispositivo e Tese 5. Anulação da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes, com devolução dos autos ao primeiro grau para realização de novo ato, garantindo a ampla defesa. Tese de julgamento: 1. A nulidade processual por falta de intimação impede o prosseguimento do julgamento. 2. A intimação por hora certa é necessária quando há suspeita de ocultação. Legislação Citada: Código Penal, art. 180, caput. Código de Processo Penal, arts. 362, 370, 570. Código de Processo Civil de 2015, art. 252. Constituição Federal de 1988, art. 5o, LV.